Tribunal: TJDFT
Processo: 0728363-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0728363-81.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL SUEIDE FREITAS AGRAVADO: MARTA LUCIA VILELA PEREIRA, MARIA DE LOURDES VILELA RODRIGUES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Manoel Sueide Freitas contra a decisão unipessoal desta Relatoria (Id 49107028) que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo, nos seguintes termos: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Manoel Sueide Freitas contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 162582377 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Marta Lúcia Vilela Pereira e Maria de Lourdes Vilela Rodrigues em desfavor do ora agravante, processo n. 0705668-38.2020.8.07.0001, indeferiu o benefício de gratuidade de justiça em favor do ora agravante, nos seguintes termos: INDEFIRO a pretensão à gratuidade de justiça deduzida pelo devedor, à míngua de demonstração de sua suposta hipossuficiência. A preceder a apreciação do pedido de penhora dos imóveis indicados na petição de id. 158088464, apresente a parte exequente a certidão atualizada da matrícula daqueles bens. Inconformado, o executado interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 49005885), narra se tratar, na origem, de obrigação de fazer julgada improcedente na qual o autor, ora agravante, foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa. Aduz que, em sede de cumprimento de sentença, a parte agravada busca o pagamento do valor atualizado de R$ 114.128,44 (cento e catorze mil cento e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos). Informa não possuir condições de pagar referido montante, porque seu salário está totalmente comprometido com o próprio sustento e de seus dependentes, dentre os quais inclui-se uma irmã portadora de necessidades especiais. Entende “genérica e sem fundamentação legal” a decisão de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Ressalta que “a ação originária de cumprimento de contrato de compra e venda, cujo valor da causa é de R$ 650.000,00, e que condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios em 'R$ 2.000,00 (dois mil reais) 10% do valor da causa, conforme o art. 85, §2o do Código de Processo Civil.'. Ocorre que a sentença padece de manifesto erro material quanto aos honorários de sucumbência, em flagrante afronta a jurisprudência do STJ que determina o que está escrito por extenso”. Afirma ter requerido o benefício da justiça gratuita em 16/9/22, sem que a parte contrária tenha apresentado impugnação e sem que o magistrado tivesse analisado a questão. Diz ter reiterado o pedido em 10/5/2023, ao que sobreveio a decisão agravada, indeferindo o pedido sem qualquer fundamentação. Defende ser possível a formulação do pedido e a concessão do benefício da gratuidade de justiça a qualquer tempo. Aduz necessária a impugnação de forma fundamentada para se afastar a presunção de hipossuficiência financeira. Frisa não ter a parte agravada apresentado impugnação ao requerimento de gratuidade. Insurge-se ante a ausência de fundamentação da decisão agravada. Defende necessário o oferecimento de prazo para comprovar a hipossuficiência financeira antes de indeferir o benefício. Entende presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede: 5.1. Ex positis, comparece o Agravante, respeitosamente, perante este e. Tribunal, a fim de requerer as Vossas Excelências o que segue: a) seja recebido o AGI e concedido o efeito suspensivo nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, determinando a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento deste recurso; b) E no mérito, requer, com base nos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, art. 5o, XXXV, LV e LXXIV da Carta Magna e na esteira da jurisprudência pacífica do STJ, seja provido o AGI, para conceder os benefícios da justiça gratuita vindicada, reformando a r. decisão interlocutória, genérica e sem fundamentação legal, que desconsiderou a ausência de impugnação da agravada, consoante ao pedido de gratuidade judiciária (ID. 140267296) e pela inobservância do § 2o, do art. 99, do CPC; c) A intimação da Agravada, para, querendo, responder o presente AGI. Deixa de recolher o preparo em razão do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Sobre o benefício pretendido pela agravante, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC (Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o (§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça) do mesmo artigo, o magistrado tem o deverpoder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o, da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Entendo que a simples apresentação de tal declaração não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, o agravante sequer apresentou declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Consta, dos autos de origem, somente a petição de Id 137066503 do processo de referência, no qual o executado peticiona requerendo a concessão do benefício. Ainda, deixou de apresentar quaisquer elementos de informação sobre as suas despesas. Ora, evidente que tais documentos, por si só, não comprovam a afirmada condição de hipossuficiente, haja vista que, além da contratação de advogado particular (Id 57491245 do processo de referência), não foi colacionado aos autos quaisquer elementos de informação que permitam demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Essas constatações, por óbvio, fragilizam a alegação de insuficiência econômica formulada. Nesse diapasão, não se mostra crível a alegação de dificuldade financeira para efetuar o pagamento de eventuais despesas processuais e/ou de honorários advocatícios de sucumbência, tampouco o preparo deste recurso, cujo módico valor estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças e de sua família. Entendo que o agravante não se desincumbiu do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica. Ao negligenciar o ônus probatório que lhe cabe, afastou-se o agravante da incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstrou o atendimento às condições ali estabelecidas. Trago, à colação, julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: (...) Nesse contexto, é de ser mantida a decisão que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça, porquanto a parte recorrente não comprovou que padece efetivamente de hipossuficiência econômica a ponto de inviabilizar o pagamento do módico valor do preparo recursal. Não logrou, portanto, êxito em demonstrar a probabilidade do direito alegado e do provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a questão está imbricada com a probabilidade do direito, de modo que ambos os requisitos devem estar concretamente demonstrados para a antecipação da tutela recursal. Ressalto, nesse ponto, ser absolutamente falha a tentativa de patentear a existência de perigo de dano, visto que não demonstrado concretamente. Afinal a mera alegação de situação hipotética não é suficiente para demonstrar o perigo de dano. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Nesse sentido, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: (...) Dessa forma, não verifico a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal postulada em razões recursais para a concessão da gratuidade de justiça ao agravante. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pelo agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. É certo que essa decisão implica também o indeferimento da antecipação da tutela recursal. No entanto, o processamento do recurso está condicionado à comprovação do recolhimento do preparo. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal, para fazer nova conclusão dos autos. Com a preclusão do prazo para interposição de agravo interno ou a comprovação do recolhimento do preparo, certifique-se e retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Em razões recursais (Id 49532960), o embargante alega haver “equívocos na decisão”, porque ela “padece de erro de premissa fática em face de interpretação equivocada da lei e dos fatos que envolvem a causa”. Frisa que o agravo de instrumento interposto busca atacar decisão que, no processo de origem, indeferiu-lhe o benefício da justiça gratuita sem qualquer fundamentação, em evidente violação ao art. 489, §1o, do CPC. Realça não ter a parte contrária impugnado o seu pedido de gratuidade nem ter o juízo de origem oportunizado prazo para apresentação de documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, conforme determina o art. 99, §2o, do CPC. Brada ter a decisão embargada incorrido nos mesmos vícios que a decisão agravada ao indeferir sumariamente o benefício ao recorrente. Sustenta haver erro de premissa fática. Pontua que a contratação de advogado particular não afasta a presunção de hipossuficiência. Defende a necessidade de intimação da parte para apresentação de documentos aptos a comprovar sua situação antes do indeferimento da benesse. Menciona jurisprudência do c. STJ. Conclui que “esta relatora incorreu no mesmo erro que o juízo de piso, razão pela qual se mostra necessário o acolhimento dos presentes embargos a fim de corrigir erro de premissa fática e, caso haja dúvidas a respeito do alegado, seja intimada a parte para apresentar documentos que comprove sua condição de hipossuficiência, a rigor do que dispõem a lei e a jurisprudência pacífica do STJ”. Ao final, requer: Nessa esteira, requer seja recebido os presentes embargos em seu efeito modificativo, conhecido e provido, a fim de aperfeiçoar a prestação jurisdicional, corrigindo-se assim o erro de premissa fática, concedendo os benefícios da justiça gratuita vindicada; ainda, tendo em vista a determinação do recolhimento de custas, sob pena de deserção, requer a juntada do comprovante de pagamento. Foi apresentada guia de preparo (Id 49532963) e comprovante de recolhimento (Id 49532965). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não deve ser conhecido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Esse recurso de fundamentação vinculada não é cabível nem adequado para atacar a decisão contrária ao interesse do recorrente. O embargante na petição recursal não fundamenta a oposição dos embargos de declaração no art. 1.022, do CPC, tampouco aponta ou demonstra, nas razões recursais, nenhum dos vícios viabilizadores do cabimento do recurso. Como relatado, o embargante apenas requereu a reconsideração da decisão embargada, trazendo argumentos para fundamentar seu pedido no sentido de ser injusto o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, apresentando, em suma, as mesmas razões já anteriormente expostas no intuito de modificar o que foi decidido tanto no juízo a quo, quanto em segundo grau, sob a alegação de haver “erro de premissa fática”. Como se pode observar, as alegações atacam os fundamentos da decisão para obter sua reforma e não o seu esclarecimento ou correção de erro material. Não estão evidenciados os pressupostos para a cognição dos embargos de declaração, porquanto o embargante, apesar de pedir o conhecimento e o provimento desse recurso, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende haver ocorrido algum dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Incumbe à parte embargante elaborar as razões recursais de modo a demonstrar em que consiste cada um dos vícios supostamente existentes na decisão embargada, os quais não foram sequer mencionados no recurso. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do embargante. Como o recorrente não expôs, nas razões recursais, os vícios previstos no art. 1.022, I a III, do CPC, concluo pela falta de demonstração dos requisitos indispensáveis à verificação da admissibilidade do recurso aclaratório. Por esse motivo, o recurso é manifestamente inadmissível e não será conhecido. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que não se conheceu dos embargos de declaração: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO INDICAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO INTEGRATIVO. PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 2. A menção à existência de vício integrativo (omissão, contradição ou obscuridade), ainda que para fins de prequestionamento, compõe pressuposto específico do recurso de embargos de declaração, em decorrência da sua natureza de recurso integrativo de fundamentação vinculada, sendo que a valoração acerca da caracterização ou não dos sobreditos vícios integrativos compõe atividade própria do mérito recursal. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão 1147687, 07156522020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não atendido o requisito da regularidade formal pela inexistência de razões recursais sobre algum dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, os embargos de declaração não devem ser conhecidos. Isso porque não há como supor e valorar a ocorrência de algum dos supostos defeitos, se não foram ao menos apontados e argumentados no recurso. A insatisfação do embargante com decisão monocrática deveria ter sido veiculada em recurso cabível e adequado para impugnar o referido pronunciamento exarado pelo colegiado recursal e não em embargos de declaração manifestamente inadmissíveis para a finalidade pretendida. Há manifesta ofensa à dialeticidade pela irregularidade formal ostentada, porquanto se trata de recurso de fundamentação vinculada, mas as razões recursais não atacam os fundamentos da decisão embargada para correção de erro material ou saneamento de omissão, de obscuridade ou de contradição, sequer cogitadas. Desse modo, a pretensão do embargante não está de acordo com a previsão de cabimento e com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Mais. Ao opor os embargos de declaração (Id 49532960) e, concomitantemente, recolher o preparo (Id 49532963 e 49532965), o embargante incorreu em iniludível comportamento contraditório. Há, portanto, manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela agravante, pois a aceitação incondicional da decisão monocrática inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 5o do CPC (“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”) e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, inc. LIV, da CF (“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”). Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII, CF – “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”). Executada espontânea e tempestivamente a obrigação imposta à agravante em decisão liminar proferida por esta Relatoria, não identifico o interesse jurídico que ela possa ter em postular a reforma do provimento judicial a que atendeu com presteza e eficiência. Realizada a ação a que estava obrigada, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu voluntariamente. Destaco que o artigo 1.000 do CPC prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável que a parte embargante se conformou com a decisão, tanto que, vale repetir, cumpriu a determinação judicial completa e voluntariamente, dando ensejo à preclusão lógica, e por decorrência, à ausência de interesse recursal para a interposição destes embargos de declaração. Nesse sentido, colhem-se julgados deste e. Corte, inclusive desta c. 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]”. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida”. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Evidente faltar interesse em recorrer contra a decisão liminar integral e tempestivamente atendida por meio do recolhimento espontâneo do preparo recursal. Ressalto, por derradeiro, que tampouco seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não se verifica concretamente. Evidente, portanto, faltar interesse recursal ao embargante para requerer a reforma da decisão unipessoal que determinou o recolhimento do preparo. Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.022 do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, porque manifestamente inadmissíveis. Recolhido o preparo pelo recorrente, instruído se encontra o recurso de agravo de instrumento. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 2 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora